Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-76.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014357-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DAVID DO AMARAL - CPF: 424.454.699-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIR DAVID DO AMARAL
, contra a sentença, de Id. n.º 155642701, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais nº

1014357-76.2019.8.11.0015, movida em face de
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id.155642703, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de prova pericial, no entanto, o Juízo
a quo
, julgou o feito antecipadamente.

Dessa forma, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos origem para a realização de perícia grafotécnica. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID.155642705, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente ação, haja vista que ao analisar seu extrato de INSS, se deparou com desconto indevido de empréstimo consignado, o qual alega desconhecer

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de perícia grafotécnica, no entanto, o Juízo
a quo j
ulgou o feito antecipadamente, obstando a instrução processual pretendida.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o contrato de empréstimo consignado de nº 800207026-9 no valor de R$1.235,04, a ser quitado em 58 parcelas de R$40,60.

A parte autora impugnou os documentos no id.155642698 e pleiteou a perícia grafotécnica, sob o argumento de fraude.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com o julgamento antecipado do feito.

Verifico que embora se trate de tema corriqueiro neste Sodalício, havendo a alegação de fraude, com pedido de produção de prova pericial em momento oportuno, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023